Tribunal: TJDFT
Processo: 0742445-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS EM CONTEXTO DE AMEAÇA, INJÚRIA E VIAS DE FATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e na que indeferiu o pedido de revogação, pois a custódia cautelar do paciente se justifica para assegurar a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a execução das medidas protetivas de urgência – fixadas em contexto de injúria, de ameaça de morte e de vias de fato contra a sua ex-companheira, a qual noticiou agressões anteriores e afirmou temer por sua vida –, tendo em vista a demonstração de situação de risco pela violação do paciente às proibições que lhe foram impostas, indicando, assim que as medidas alternativas são insuficientes no caso concreto.
3. As circunstâncias do fato evidenciam que o estado de liberdade do paciente representa perigo à incolumidade da vítima, pois poucos dias após a intimação das medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de contato e aproximação da vítima, ligou, por diversas vezes, bem como enviou mensagens para o telefone da Casa Abrigo que acolheu a vítima.
4. Consoante entendimento firmado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.